Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTIDO. GENITOR NO GOZO DO PODER FAMILIAR.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Não há disposição legal objetiva que define o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. A representação processual dos filhos em juízo nas demandas de prestação de alimentos, é de responsabilidade de um dos genitores que esteja no gozo do poder familiar. Inteligência do artigo 1634, VII, do Código Civil.
5. Preliminar de ausência de representação processual rejeitada.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.